Tribunal: STF
Processo: Rcl 310
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-18
Data de publicação: 1989-05-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO VISANDO AO RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. A DECISÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM HABEAS CORPUS, LIMITOU-SE  A
DETERMINAR QUE O RECLAMANTE SÓ FOSSE  RECOLHIDO EM PRISÃO DESTINADA
AO REGIME SEMI-ABERTO. SE O JUIZ  DETERMINOU NÃO FOSSE O PACIENTE
RECOLHIDO A PRISÃO COMUM, MAS AGUARDASSE VAGA EM ESTABELECIMENTO
PENAL ADEQUADO, NÃO HOUVE AFRONTA A ESSA DECISÃO.
RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.